Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: constitucional. saúde. recurso inominado. transporte individual para sessões de hemodiálise. programa df acessível – tcb hemodiálise. regulamentação do serviço. requisitos da portaria. critérios da central de regulação. recurso provido em parte.
i. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente ser hipossuficiente. Acrescenta que não reúne condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer o fornecimento de transporte para a realização das sessões de hemodiálise, no prazo de 5 (cinco) dias. Liminar indeferida (ID 62393749).
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, de transporte individual para tratamento de hemodiálise
iii. razões de decidir
4. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por seu turno, a Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde, em seu art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência em que essa se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
5. Verifica-se que o Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos. A regulamentação prevista no Decreto coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou, recentemente, a Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, no Diário Oficial do DF.
6. Nota-se que o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que satisfaçam os requisitos da Portaria no. 426/2024, mediante solicitação. Ademais, consta da referida portaria que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise.
7. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do direito da recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, desde que preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF e conforme critérios definidos pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Com efeito, observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação é imprescindível para evitar a preterição do princípio da isonomia, assegurado a prestação igualitária e universal da assistência médica, exceto quando há risco iminente (emergência), que não é o caso dos autos, pois, ainda que indispensável, trata-se de tratamento eletivo. Ressalte-se que o referido programa tem como finalidade o transporte apenas aos pacientes em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o do Decreto Distrital no. 46.024), ou seja, pacientes em situações de emergência, sob risco de vida, deverão ser transportados via SAMU.
8. Importante destacar que, conforme §1o do art. 2o do referido Decreto, em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo DF Acessível - TCB Hemodiálise, devidamente justificada, a SES/DF deverá, com recursos próprios, realizar o transporte dos pacientes renais crônicos, razão pela qual aplica-se a pena de sequestro de verbas na inviabilidade do serviço.
iv. dispositivo
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente o serviço de transporte para realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, por meio do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, desde que o paciente cumpra os requisitos constantes do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF e conforme critérios definidos pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Portaria n. 389/14, do Ministério da Saúde, art. 10, II. Decreto Distrital n. 46.024/24, Portaria n. 426/24, da Secretaria de Estado de Saúde do DF.